Tribunal: TJSP
Processo: 1004060-91.2019.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece a existência de sequela incapacitante decorrente de lesões na perna direita. Auxílio-doença devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL. Por tratar-se de restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido o benefício desde o dia seguinte

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece a existência de sequela incapacitante decorrente de lesões na perna direita. Auxílio-doença devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL. Por tratar-se de restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, o qual deverá ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1004060-91.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelado SÉRGIO CAMOLEZE JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004060-91.2019.8.26.0047 - Voto no 17919
2
VOTO No 17919
Apelação/Reexame Necessário: 1004060-91.2019.8.26.0047
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Assis
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Sérgio Camoleze Júnior
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos
demais elementos probatórios constantes nos autos, que
reconhece
a
existência
de
sequela
incapacitante
decorrente de lesões na perna direita. Auxílio-doença
devido. Sentença mantida.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
TERMO INICIAL. Por
tratar-se de restabelecimento de benefício anterior,
considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, o
qual deverá ser mantido até a conclusão do processo de
reabilitação profissional.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do réu e reexame necessário desprovidos.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 194/198, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-doença,
acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Em suas razões de recurso, a autarquia sustenta que
equivocada a imposição judicial de reabilitação profissional condicionada à cessação
do auxílio-doença. Alega que o benefício de auxílio-doença é de natureza precária e
uma vez constatada que houve recuperação da capacidade laborativa, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004060-91.2019.8.26.0047 - Voto no 17919
3
cessado o benefício, consoante o disposto no artigo 62 da Lei no 8.213/91. Pugna
pelo provimento do recurso. Prequestiona a matéria.
Contrarrazões às fls. 223/225.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, laborando como entregador motorizado, na empresa Drogaria Mais
Popular, sofreu acidente de trabalho em 03/12/2015, que lhe causou fratura
exposta na perna direita. Narra que mesmo após a realização de três cirurgias,
ainda apresenta sequelas do acidente, consistentes em: artrose e pseudoartrose
tíbio-fibular-talar, pinos e parafusos colocados na tíbia, calcificações em partes
moles da perna e redução da textura óssea, além de dores constantes e
encurtamento da perna direita em 3,5 cm. Por tais motivos, requer o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, com posterior
conversão em aposentadoria por invalidez ou, auxílio-acidente e, se o caso, o
encaminhamento à reabilitação profissional.
Não há emissão de CAT.
Houve registro de boletim de ocorrência (fls. 17/22).
O segurado recebeu benefício de auxílio-doença
acidentário, vigente de 19/12/2015 a 06/09/2018, pelo diagnóstico de fratura da
tíbia CID S82 (fls. 26, 33/40).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 171/184).
Pelo exame físico, a perita identificou que o obreiro
apresenta em membro inferior direito leve hipotrofia, com tônus reduzido,
assimetria dos diversos grupamentos musculares, movimentos articulares
preservados à esquerda e quadril e joelho à direita com mobilidade preservada.
Notou deformidade em membro inferior direito com encurtamento e lesões
irregulares hipercrômicas residuais em face anterior, lateral e medial de perna
direita. Observou a presença de posição viciosa dos artelhos do pé direito em semi
flexão e calosidade pelo uso de calçado. Os movimentos do tornozelo direito
apresentam limitações de flexão dorsal 0° (0-20°), flexão plantar 10° (0-50°),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004060-91.2019.8.26.0047 - Voto no 17919
4
eversão 0° (0-5°), inversão 0° (0-5°), rotação externa 10° (0-30°) e rotação interna 0°
(0-60°); limitações das articulações metatarsofalangeanas direitas: flexão 40°
(0-40°), extensão 60° (0-60°) e limitações das articulações interfalangeanas direitas:
flexão zero (0-60°), ausência de sinais inflamatórios, e presença de várias cicatrizes
residuais em face medial (13 cm), anterior (12 cm), lateral e medial puntiformes. A
circunferência da panturrilha se apresentou: E 36 e D 34 cm e a força muscular com
grau IV (reduzida) na perna direita, além de marcha claudicante à direita e
dificuldade de deambulação na ponta dos pés e sobre os calcanhares.
Concluiu a especialista que o autor é portador de
incapacidade parcial e permanente para sua função habitual, mas não para outra de
menor nível de complexidade, devendo ser reabilitado.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo na prova pericial, para conceder ao segurado o benefício de auxílio-doença,
a partir da cessação indevida, que ocorreu em 06/09/2018 (fls. 27 e 136), mantendo-
se o benefício até que seja reabilitado para outra função em que se atenda suas
limitações, ou até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do
óbito. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e
acrescidos de juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009. A autarquia foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios em percentual a ser estabelecido na liquidação do julgado,
excluídas as parcelas vincendas (Súmula 111, do STJ, c.c. art. art. 85, §§3 e 4o do
CPC). Foi antecipada a tutela para a implantação do benefício em 15 dias.
Pois bem.
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, de modo que foram
preenchidos, destarte, os requisitos necessários à concessão do auxílio-doença,
uma vez que presente incapacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial.
Quanto ao nexo causal, em que pese a ausência de
emissão de CAT pela empregadora, houve a concessão de benefício acidentário (fls.
27), circunstância indicativa de seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
No tocante ao encaminhamento do obreiro à
reabilitação profissional, como se observa nos autos, o benefício de auxílio-doença
anterior foi encerrado por considerar o perito do INSS a plena capacidade laborativa
do segurado, sem que tenha se procedido à reabilitação.
Sendo assim, agiu corretamente o magistrado ao
determinar o pagamento do auxílio-doença até a conclusão do processo
reabilitatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004060-91.2019.8.26.0047 - Voto no 17919
5
Com efeito, dispõe a Lei no 8.213/1991, no artigo 62:
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insusceptível de recuperação para sua atividade habitual,
deverá
submeter-se
a
processo
de
reabilitação
profissional para o exercício de outra atividade. Não
cessará o benefício até que seja dado como habilitado
para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for
aposentado por invalidez.
Especificamente com relação à reabilitação, estatui o
PBPS:
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social
deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial
ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de
(re)adaptação
profissional e social indicados para
participar do mercado de trabalho e do contexto em que
vive.
(...)
Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida
em
caráter
obrigatório
aos
segurados,
inclusive
aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da
Previdência Social, aos seus dependentes.
Complementarmente,
prescreve
o
Decreto
3.048/1999:
Art. 77. O segurado em gozo de auxílio-doença está
obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a
cargo da previdência social, processo de reabilitação
profissional por ela prescrito e custeado e tratamento
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a
transfusão de sangue, que são facultativos.
Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da
capacidade para o trabalho, pela transformação em
aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de
qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que
implique redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.
Art. 79. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual,
deverá
submeter-se
a
processo
de
reabilitação
profissional para exercício de outra atividade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004060-91.2019.8.26.0047 - Voto no 17919
6
cessando o benefício até que seja dado como habilitado
para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja
aposentado por invalidez.
Com relação ao auxílio-acidente, estabelece ainda esta
última norma:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico,
ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as
situações discriminadas no anexo III, que implique:
(...)
III - impossibilidade de desempenho da atividade que
exerciam à época do acidente, porém permita o
desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia médica do
Instituto Nacional do Seguro Social.
(...)
§ 6o No caso de reabertura de auxílio-doença por
acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a
auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do
auxílio-doença reaberto, quando será reativado.
Por fim, estatui o artigo 136 do RPS, especificamente
com relação à reabilitação:
Art. 136. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação
profissional, instituída sob a denominação genérica de
habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar
aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para
o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de
carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios
indicados para proporcionar o reingresso no mercado de
trabalho e no contexto em que vivem.
§ 1o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social
promover a prestação de que trata este artigo aos
segurados, inclusive aposentados, e, de acordo com as
possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as
condições locais do órgão, aos seus dependentes,
preferencialmente mediante a contratação de serviços
especializados.
Assim, como se observa dos diversos dispositivos
referidos, a reabilitação profissional é indispensável e sem sua realização não é
possível a cessação do auxílio-doença.
Importante destacar que não apenas na obtenção de
nova ocupação reside o interesse do segurado na sujeição ao processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004060-91.2019.8.26.0047 - Voto no 17919
7
reabilitação, pois emitido o Certificado de Reabilitação Profissional pela Previdência
(art. 92, da Lei no 8.213/1991) abrir-se-á para à trabalhadora a possibilidade de
ingressar em empresas nas vagas de cotas para reabilitados, nos termos do artigo
93, da Lei de Benefícios, circunstância que certamente facilitará sua reinserção no
mercado de trabalho.
Lembre-se, ainda, que eventuais valores recebidos a
título de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador após a DIB ora fixada deverão ser
compensados na apuração dos atrasados.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias. Quanto à data de início, por tratar-se de
restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido seu pagamento desde
07/09/2018 (fls. 135), que é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, de acordo com a Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Quanto à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública.
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da
citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004060-91.2019.8.26.0047 - Voto no 17919
8
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Lembre-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, para fins de prequestionamento, destaca-se
que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada
e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada
interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção
explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior
Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer
sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na
solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Posto
isso, NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso
voluntário e ao reexame necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1004060-91.2019.0047
Nome do(a) Segurado(a)
Sérgio Camoleze Júnior
Benefício concedido
Auxílio-doença acidentário
DIB
07/09/2018 (já restabelecido - fls. 206)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto

Relator